Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0730741-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES, EDE LAUSSON ARANTES DE CARVALHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a decisão, os executados interpuseram recurso de agravo de instrumento. Sucede que o ilustre causídico que subscrevera o agravo – Dr. Guilherme Gomes de Aguiar, OAB/MG 154,195 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, quanto ao agravante Ede Lausson Arantes de Carvalho, pois não consta dos autos principais o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual, porquanto consta apenas o instrumento de mandato firmado pelo agravante Felipe Alexandre de Carvalho[1]. Em sendo assim, considerando que o agravo de instrumento manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao agravante – Ede Lausson Arantes de Carvalho -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC e com fundamento no disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, §3o, daquele mesmo diploma legal, o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser-lhe negado conhecimento ao recurso em relação à sua pessoa. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificado. I. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 214878926 (fl. 230) – autos de origem.